Tribunal: TJSP
Processo: 2277884-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de concessão de liminar para permitir a migração de débito remanescente de parcelamento simplificado para o PEP – Liminar negada em primeira instância – Decisão devidamente fundamentada – Ausência dos pressupostos ensejadores da medida – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277884-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante UZINAS
CHIMICAS BRASILEIRAS S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277884-29.2019.8.26.0000 -Voto no 29.684-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277884-29.2019.8.26.0000.
Comarca de JABOTICABAL 2a Vara Cível Juiz Carlos Eduardo Montes Netto.
Agravante:
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS S/A.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.684.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão de concessão de li-
minar para permitir a migração de débito remanescente de parce-
lamento simplificado para o PEP Liminar negada em primeira
instância Decisão devidamente fundamentada Ausência dos
pressupostos ensejadores da medida Decisão confirmada Re-
curso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica, 2 que indeferiu liminar para permitir a
migração do débito remanescente de parcelamento simplificado no 01611836-11 para o
PEP.
Sustenta que em 30/10/2018 parcelou débito fiscal, mas a FESP edi-
tou o Decreto no 64.564/19 e instituiu programa especial de parcelamento - PEP, com ex-
pressiva redução de multa e juros; pretende migrar seu débito do parcelamento simplifi-
cado para o PEP, mas o pedido foi indeferido; o prazo para adesão ao PEP é o dia
15/12/2019, nos termos da cláusula 3a, § 2o, do Convênio ICMS 152/19, e do art. 4o, De-
creto 64.564; o art. 2o, IV, desse Decreto autoriza migração de saldo remanescente de
parcelamento simplificado para o PEP; o pedido foi indeferido por intempestividade, a
FESP considerou que o prazo para adesão ao PEP era o dia 29/11/2019, nos termos da
Resolução Conjunta SFP/PGE-04/2019, mas essa Resolução restringe indevidamente o
prazo, viola o Decreto 64.564; se a agravante estivesse inadimplemente com o parcela-
mento simplificado poderia aderir ao PEP, o que ofende o princípio da razoabilidade.
Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a liminar negada em
primeira instância.
1 Reproduzida a fls. 61/64.
2 Feito no 1005980-47.2019.8.26.0291.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277884-29.2019.8.26.0000 -Voto no 29.684-JV
3
Agravo recebido sem antecipação da tutela recursal; informa-
ções dispensadas; com resposta dos agravados. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Vistos.
(...). Decido.
Pretende a empresa autora que a ré seja compelida à migração de seu parcelamento
ordinário, realizado nos termos dos artigos 570 a 583 do RICMS para o PEP de
ICMS, a fim de que possa aderir ao parcelamento especial, a teor do art. 2°, IV do
Decreto no 64.564/2019.
Sustenta que a data prevista para adesão no parcelamento é 15/12/2019 (artigo 1o),
no entanto, para os casos de parcelamento de saldo remanescente de parcelamento
de débito nos termos dos artigos 570 a 583 do RICMS (que é o caso dos autos) o
prazo máximo para adesão foi o dia 29/11/2019 (artigo 3o da Resolução Conjunta
SFP/PGE 04/2019 que regulamentou o Decreto no 64.564/2019.
Assim, pretende que lhe seja permitida a adesão até o prazo de 15/12/2019.
O Decreto no 64.564/2019, no artigo 1o, instituiu o Programa Especial de Parcela-
mento - PEP para a liquidação de débitos fiscais relacionados com o ICM e com o
ICMS decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31/05/2019, inscritos ou não em
dívida ativa, inclusive os ajuizados; no artigo 2o enumera outras hipóteses em que
se aplica o decreto, dentre elas o "saldo remanescente de parcelamento deferido nos
termos dos artigos 570 a 583 do Regulamento do ICMS", que parece ser a hipótese
dos autos.
E, ainda, no artigo 4o prevê que "o contribuinte poderá aderir ao Programa Especial
de Parcelamento - PEP do ICMS no período de 07 de novembro de 2019 a 15 de
dezembro de 2019".
3 Despacho, fls. 91/92; contraminuta, fls. 101/107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277884-29.2019.8.26.0000 -Voto no 29.684-JV
4
A Resolução Conjunta SFP/PGE 04 de 06/11/2019, que regulamenta o Decreto no
64.564/2019 estabelecendo os procedimentos para a adesão ao PEP do ICMS, dis-
põe no artigo 3o que:
"O saldo remanescente de parcelamento de débito não inscrito em dívida a-
tiva deferido nos termos dos artigos 570 a 583 do Regulamento do ICMS,
poderá ser liquidado por meio do PEP do ICMS, hipótese em que o contri-
buinte, previamente à adoção das providências previstas no artigo 2o, deverá,
até 29-11-2019:".
Como se vê, o artigo acima citado prevê prazo menor para a migração do parcela-
mento dos artigos 570 a 583 do Regulamento do ICMS para o PEP do ICMS do que
o prazo estabelecido no decreto para a própria adesão ao PEP, o que não se revela,
nesta fase de cognição sumária, ilegal.
Com efeito, a obediência a prazos previstos na legislação em vigor não caracteriza
ofensa aos princípios da legalidade, igualdade, proporcionalidade ou razoabilidade,
já que a norma se aplica a todos os contribuintes que pretendam a adesão ao Pro-
grama Especial de Parcelamento.
Ademais, não se pode exigir da Administração que aguarde indefinidamente a ma-
nifestação dos contribuintes.
Note-se, ainda, que houve tempo hábil para que a autora migrasse do parcelamento
ordinários ao especial e aderisse ao PEP, considerando que aquele foi requerido em
30/10/2018 e deferido em 13/11/2018 (fl. 27) e o Decreto foi publicado em
05/11/2019 e a Resolução Conjunta em 07/11/2019.
Acrescente-se, ademais, que nada há nos autos que indique que a autora foi impe-
dida pela Administração Pública de solicitar, até a data de 29/11/2019 a migração
do saldo remanescente do parcelamento comum para o programa especial.
Assim, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Este é o entendimento da jurisprudência:
((...). Apelação / Remessa Necessária 1037674-40.2017.8.26.0053; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Pú-
blico; Foro Central - 14a VFP; Data do Julgamento: 09/04/2018)
((...). Apelação Cível 1030591-42.2017.8.26.0224; Relator (a): Luis Fer-
nando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Pú-
blico; Foro de Guarulhos - 2a VFP; Data do Julgamento: 05/03/2018).
Por fim, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não merece a-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277884-29.2019.8.26.0000 -Voto no 29.684-JV
5
colhimento, pois uma vez vigente o parcelamento, mesmo que o ordinário, a sus-
pensão já opera.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”
Em sede de cognição sumária, pelo conteúdo dos autos, fal-
tam elementos que possam alterar a r. decisão, razoavelmente fundamentada
conforme o livre convencimento de sua prolatora.
Ademais, ausente o fumus boni iuris , o prazo para migração
de saldo de parcelamento de débito para o PEP era o dia 29/11/2019, nos termos
do art. 3o da Resolução Conjunta SFP/PGE 04/2019, o prazo previsto no art. 4o do
Decreto 64.564 é para a adesão ao PEP, nos termos do seu art. 1o, não se aplica às
hipóteses do art. 2o.
Também não vislumbro o periculum in mora , se ao final se
entender que o prazo era o dia 15/12, poderá ser determinado posteriormente à
FESP que efetue a migração do débito da agravante ao PEP; recomendável a ins-
tauração do contraditório e julgamento em primeiro grau, antes da eventual to-
mada de medida antecipatória. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR